Tribunal: TJSP
Processo: 2229564-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENÇA SAÚDE. AFASTAMENTO.
1. Hipótese em que o magistrado indeferiu tutela de urgência que pretendia considerar como válido atestado médico particular que permitia o afastamento laboral da servidora.
2.1. Inadequação. Necessidade de reforma. Presença dos requisitos autorizadores da medida (art. 300 do CPC). Licenças sucessivas da servidora por

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. LICENÇA SAÚDE. AFASTAMENTO.
1. Hipótese em que o magistrado indeferiu tutela de urgência que pretendia considerar como válido atestado médico particular que permitia o afastamento laboral da servidora.
2.1. Inadequação. Necessidade de reforma. Presença dos requisitos autorizadores da medida (art. 300 do CPC). Licenças sucessivas da servidora por problemas psiquiátricos. Produção de prova superveniente no curso do presente recurso. Perita do Município agravado que atestou a necessidade de afastamento, inclusive por período posterior. Licença saúde concedida pelo Estado de São Paulo que corrobora com os elementos de prova e concessão da medida.
2.2. Multa diária. Inaplicabilidade no caso concreto. Ausência de comportamento recalcitrante do agravado, que, após determinação do relator, realizou a perícia. Afastamento concedido sem prejuízo.
2.3. Litigância de má-fé. Inocorrência. Ausência de violação ao princípio da eticidade ou, ainda, das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Agravado que se defendeu nos limites da lei adjetiva.
3. Recurso provido.